Tribunal: TJES
Processo: 5000075-52.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000075-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONHNY FRANK RUFINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECRETO EMBASADO EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). (AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)
2. Fora isso, quando estamos diante de cenário indicativo da prisão preventiva ante às circunstâncias da prisão e do risco de reiteração delitiva, as condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da medida " A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese". (AgRg no HC n. 761.012/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000075-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: JONHNY FRANK RUFINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JONHNY FRANK RUFINO em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica-ES que decretou a prisão preventiva do Paciente.

Em suas razões, o Impetrante alegou a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a presença de condições pessoais favoráveis do Paciente.

Contrariamente aos argumentos apresentados na impetração, o que identifico na decisão atacada é que os requisitos do art. 312 do CPP, a princípio, estão sobejamente apresentados, como destaco abaixo:
Conforme consta no APFD, durante patrulhamento pela região dos fatos, o autuado foi abordado pela polícia militar, sendo encontrado com ele uma pistola, calibre 38, com a numeração raspada, municiada com um carregador, contendo 12 munições de calibre 38 e 6 munições de calibre 9mm; bem como havia também 01 pino de cocaína em seus bolsos, e quantia em espécie de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais). Ademais, próximo ao local da abordagem foi possível encontrar a quantidade 40 pinos de cocaína. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação penal tramitando (roubo majorado), Guia de execução criminal e cadastro no sistema Infopen. Registra-se que o autuado passou pela Audiência de Custódia em 05/02/2019.

Identifico, aí, não só a prisão em flagrante do Paciente na posse de arma e drogas, como ainda o registro criminal que indica o risco de reiteração delitiva "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). (AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Como dito pela PGJ, "Nesse contexto, a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a elevada quantidade de drogas apreendidas com o paciente e o seu histórico criminoso, demonstram a sua considerável periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a retornar à mercancia ilícita, pondo em risco a ordem pública."
Fora isso, quando estamos diante de cenário indicativo da prisão preventiva ante às circunstâncias da prisão e do risco de reiteração delitiva, as condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da medida "A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese". (AgRg no HC n. 761.012/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.

Diante dos documentos apresentados aos autos, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.